Tribunal: TJBA
Processo: 8089408-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089408-71.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAYARA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE GÁS LÍQUEFEITO DE PETRÓLEO. MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. COBRANÇA DE TAXA
DE MEDIÇÃO
.
LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por moradora de condomínio contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida, restituição em dobro e indenização por danos morais. A consumidora questiona a legalidade da cobrança mensal no valor de R$ 3,50, inserida nas faturas de consumo de gás a título de prestação de serviço de leitura e medição individualizada.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de taxa por serviço de medição individualizada de consumo de gás em condomínio configura prática abusiva;
e
(
ii
) estabelecer se a cobrança gera dever de restituição em dobro e obrigação de pagar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O serviço de medição individualizada não é atividade inerente ao mero fornecimento do produto a granel, pois envolve a instalação de equipamentos específicos, coleta porta a porta, faturamento individual e assunção do risco de inadimplência pela empresa fornecedora, gerando custos operacionais adicionais.

4.
A cobrança da tarifa é legal quando há escolha livre e voluntária pelo condomínio, devidamente informado sobre os custos e as características do serviço, optando pela comodidade da medição separada em vez da medição unificada com rateio coletivo. O morador encontra-se vinculado à contratação realizada pelo representante legal do condomínio.

5.
Inexiste ato ilícito na emissão de cobrança expressamente amparada em contrato válido, o que afasta o direito à repetição de indébito e torna insubsistente o pedido de indenização por danos morais, configurando a atuação da empresa como exercício regular de direito.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a cobrança de taxa para prestação do serviço de leitura e medição individualizada de gás em condomínios quando a modalidade for escolhida de forma livre e previamente informada, remunerando os custos operacionais e administrativos do serviço faturado separadamente."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8089408-71.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
MAYARA PEREIRA DA SILVA
e, como parte apelada,
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
___ de ____________ de ______.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça